Tribunal: TJMT
Processo: 1013019-39.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013019-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MORAIS - CPF: 487.535.051-15 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUE RECONHECEU O DIREITO À DIFERENÇA DA RGA DO ANO DE 2012, NÃO IMPLANTADA NO PERÍODO DE MAIO DE 2012 A ABRIL DE 2013, BEM COMO CONDENOU O ESTADO DE MATO GROSSO A REVISAR OS SUBSÍDIOS DOS CORONÉIS PM/BM-MT, NO PERCENTUAL DE 0,827% – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 0,827% AOS SUBSÍDIOS DO EXEQUENTE INDIVIDUAL – PERCENTUAL DE REAJUSTE QUE SURTE EFEITOS SOBRE OS
AUMENTOS POSTERIORES AOS SUBSÍDIOS, GARANTIDOS PELA
LEI COMPLEMENTAR Nº 541/2014
– CONSTATAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DECORRE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA COLETIVA – RECURSO PROVIDO.

Se o dispositivo da sentença coletiva reconheceu o direito à aplicação do índice indicado no art. 2° da Lei 9.756/2012 (6,08%), no período de maio de 2012 a abril de 2013, e condenou o Estado de Mato Grosso a revisar os subsídios dos Coronéis PM/BM-MT, no percentual de 0,827% (diferença entre o percentual garantido pela Lei 9.756/2012, e o efetivamente aplicado), com reflexos em todas as verbas, inegável o direito do exequente individual à ordem para que o Estado de Mato Grosso proceda à incorporação do referido percentual aos seus subsídios, a partir da intimação para cumprimento da sentença, mesmo porque o referido reajuste também surte efeitos sobre os aumentos posteriores garantidos pela Lei Complementar nº541/2014, que determinou a implantação de aumento sobre os valores dos subsídios defasados.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS DE MORAIS contra decisão do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 1042896-32.2023.8.11.0041, movido contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de incorporação do percentual de 0,827%, da revisão geral anual do ano de 2012, ao subsídio do autor/agravante.

Sustenta o agravante que a
“sentença coletiva julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, declarando a aplicação do índice de 0,827%, e condenando o executado a revisar geral anual de todos os militares”
.

Aduz que a ação coletiva visava garantir a devida aplicação da revisão geral anual dos subsídios dos militares; e que
“a necessidade de incorporação do reajuste é crucial, uma vez que a obrigação de adequação salarial só será encerrada após a implementação do reajuste determinado”
, pois se trata de obrigação de trato sucessivo.

Requer a concessão do efeito ativo, a fim de que seja determinada a incorporação do percentual de 0,827% aos subsídios do agravante, até o julgamento final deste recurso; e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a incorporação do percentual de 0,827% aos subsídios do agravante, conforme requerido pela exequente na execução de cumprimento de sentença.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 215204674).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 216357171).

A Procuradoria de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 216776182).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de incorporação ao subsídio do autor/agravante, do percentual de 0,827%, referente à revisão geral anual do ano de 2012.

Ressai do processo que o agravante moveu pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, cujo dispositivo e respectivo acórdão confirmatório condenou o Estado de Mato Grosso, aqui agravado, nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados para declarar a aplicação do índice indicado no art. 2° da Lei 9.756/2012, bem como para condenar o requerido a revisar os subsídios dos autores no percentual de 0,827%, com reflexos em todas as verbas, tais como, terço de férias, gratificação natalina, contribuição previdenciária e outras vantagens pessoais, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença, (...).”

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME COM APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - RGA DO ANO DE 2012 – LEI n°. 9.756/2012 - REVISÃO QUE DEVE SER APLICADA DE FORMA IGUALITÁRIA A TODAS AS CATEGORIAS - DISTINÇÃO DE ÍNDICE APLICADO ENTRE AS CARREIRAS – VERIFICADA - DIFERENCIAÇÃO INJUSTIFICÁVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – INOBERSÂNCIA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS REGEM A RECOMPOSIÇÃO GERAL ANUAL – DESCUMPRIMENTO PELO ADMINISTRADOR – OFENSA QUE NÃO MERECE GUARIDA DO PODER JUDICIÁRIO - RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA – 0,827% - MEDIDA IMPOSITIVA – LEI AUTORIZANDO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE CRISE FISCAL E ORÇAMENTÁRIA – ARGUMENTO QUE NÃO SUPRIME O DIREITO DO SERVIDOR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PAGAMENTO EFETUADO AS DEMAIS CATEGORIAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ –MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Lei. 9.756/2012 previu a revisão anual geral no percentual de 6,08%, contudo, na prática quando da análise da lei complementar n° 433/2011, se constata que houve o reajuste a menor daquele garantido em lei
.

2.
A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada
.

3. Embora as alegações do recorrente, o descumprimento pelo administrador de preceitos constitucionais e legais, não merecem chancela do Poder Judiciário.

4. No que pertine ao argumento apresentado pelo Estado concernente à situação financeira em que se encontra, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência pacífica no sentido de que alegações de crise fiscal ou orçamentária não podem ser utilizadas para suprimir direitos de servidores públicos ao percebimento de vantagem legitimamente assegurada por lei (STJ AgRg no AREsp 547.259/RJ, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 19/08/2014; EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 12/12/2014.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

7. Apelo desprovido. Sentença retificada em parte. (N.U 0016327-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)”.
(destaquei)

Após o trânsito em julgado do referido acórdão, o agravante moveu o cumprimento individual de sentença coletiva de origem, requerendo (i) a expedição do ofício requisitório no valor de R$64.596,81, e (ii) a intimação do executado/agravado para a imediata incorporação do percentual de 0,827% em seus subsídios, decorrente dos reflexos da Revisão Geral Anual, sob pena de multa diária pessoal.

Ao analisar o pedido de incorporação do percentual de 0,827% aos subsídios do agravante, o Juízo
a quo
assim decidiu:

“No petitório inicial do cumprimento de sentença, a Exequente requer:

d) Seja intimado o executado para que promova a incorporação do percentual de 0,827% (zero vírgula oitocentos e vinte sete por cento) decorrente da revisão geral anual concedida a menor no ano de 2012, ao subsídio do exequente, sob pena de descumprimento de ordem judicial.

Este petitório, entendo não ser o caso de ser deferido e explico as razões para tal.

Analisando a sentença coletiva proferida verifica-se que a condenação diz respeito à período específico, qual seja, maio de 2012 e abril de 2013, de forma que não há que se falar em ‘incorporação’ da perda ocorrida no período, até mesmo porque a sentença, em sua parte dispositiva, nada fala sobre incorporação do percentual, mas sim em apuração de valores em liquidação de sentença.

Por esta razão indefiro o pedido de letra ‘d’ da inicial do cumprimento individual de sentença coletiva
.”

Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta, em suma, que a ação coletiva, cuja sentença se pretende executar, visava garantir a devida aplicação da revisão geral anual dos subsídios dos militares; e que
“a necessidade de incorporação do reajuste é crucial, uma vez que a obrigação de adequação salarial só será encerrada após a implementação do reajuste determinado”
, pois se trata de obrigação de trato sucessivo.

Nas contrarrazões, o agravado pleiteia o desprovimento do recurso, sob o seguinte argumento:

- quando da vigência da Lei Complementar nº 433/2011 que fixava o subsídio dos Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, em seu anexo 1 era prevista a correção dos subsídios dos oficiais o que comprova aumento nominal da respectiva remuneração. Logo, o aumento na remuneração se deu de forma nominal, não fazendo jus, assim, à aplicação do percentual de 0,827% aos anos posteriores;

- a implantação do percentual de 0,827% nos subsídios, oriunda da diferença devida em virtude da RGA, deve ficar restrito ao período de maio de 2012 a abril de 2013, não surtindo reflexo nos anos subsequentes, pois a Lei Complementar nº 541/2014, que estabeleceu a reestrutura da carreira e fixou o subsídio dos militares do Estado de Mato Grosso, revogou a Lei Complementar nº 433/2011, e implantou um aumento nominal no subsídio de todos os militares.

Da análise dos fatos e argumentos expostos pelas partes, conclui-se que razão assiste ao agravante.

Com efeito, a tese de defesa apresentada nas contrarrazões já foi apreciada no acórdão confirmatório da sentença exequenda, tendo sido rejeitada sob o seguinte fundamento:

“No caso dos autos,
verifica-se que fora editada a Lei n°. 9.756/2012, concedendo para o ano de 2012 a revisão geral anual
de vencimentos para os servidores públicos civis e militares fixando o índice de 6,08%, nos termos do art. 2°,
ficando asseverado que os índices fixados na lei já estavam inclusos nos subsídios dos Oficiais da PM/MT
(...).

No mesmo sentido, a lei complementar estadual 433/2011, in verbis:

Art. 6º
A revisão geral anual, disciplinada em lei específica, para os anos de 2012, 2013 e 2014 já está inclusa nos subsídios fixados no caput dos Arts. 2º e 3º desta lei complementar
.

Embora haja menção de que a RGA já estava inclusa
nos subsídios dos oficiais
, esses se desincumbiram de seu ônus probatório,
ao provar que a eles foi aplicado percentual a menor que os demais servidores do estado
.

(...)

No caso ora analisado, verifica-se que o recorrente desrespeitou dois desses requisitos, primeiro quando definiu os índices de RGA para o subsídio do posto de Coronel PMMT em uma norma (Lei Complementar n.º 433/2011) e de todos os demais servidores em outra norma (Lei 9;756/2012) e segundo quando definiu que para o posto de Coronel seria aplicado como índice de RGA o percentual de 5,21% (anexo I da LC 433/2011) enquanto para todos os demais servidores definiu o percentual de 6,08% (art. 2º da Lei 9.767/2012).

A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

Desta feita, verifica-se dos autos que o recorrido comprovou de maneira clara a aplicação de índice inferior ao disposto na legislação supracitada, fazendo jus a correção/equiparação do índice na proporção de 0,827%, sob pena de afronta ao preceito constitucional, supramencionado, e o princípio da igualdade.”
(destaquei)

Assim, não há falar-se em incorporação do percentual de 0,827% sob os subsídios do agravante, apenas no período de maio de 2012 a abril de 2013, visto que o referido reajuste também surte efeitos sobre os aumentos posteriores nos valores dos subsídios referentes ao cargo ocupado pelo agravante, garantidos pela Lei Complementar nº 541/2014 – até porque resultaram em acréscimo sobre o valor dos subsídios defasados.

Logo, se o dispositivo da sentença

exequenda reconheceu o direito à aplicação do índice indicado no art. 2° da Lei 9.756/2012 (6,08%), no período de maio de 2012 a abril de 2013, e condenou o requerido, aqui agravado, a revisar os subsídios dos Coronéis PM/BM-MT, no percentual de 0,827% (diferença entre o percentual garantido pela Lei 9.756/2012, e o efetivamente aplicado), com reflexos em todas as verbas, inegável o direito do agravante à ordem para que o Estado de Mato Grosso proceda à incorporação do referido percentual aos seus subsídios, a partir da intimação para cumprimento da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar ao Juízo singular que intime o Estado de Mato Grosso para cumprir a obrigação de fazer, consistente em incorporar o percentual de 0,827% aos subsídios do exequente/agravante,
a partir da intimação para cumprimento da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024